Tribunal: TJDFT
Processo: 0746616-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746616-49.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: DANIELA APARECIDA DA SILVA ALMEIDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., exequente na Execução de Título Extrajudicial no 0714986-59.2022.8.07.0006, contra a decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que indeferiu o requerimento de realização de pesquisa patrimonial por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), assentando, em síntese, que a ferramenta, por operar com integração de bases inclusive sujeitas a sigilo, demandaria justificativa específica e que não se mostrava necessária ou útil no momento, já tendo o juízo diligenciado, sem êxito, via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD (ID 252220409). No bojo da peça inaugural do agravo (ID 77651367), o recorrente sustenta a tempestividade, invoca os princípios da cooperação e da efetividade executiva, afirma esgotadas as pesquisas ordinárias e defende que o SNIPER seria medida adequada, proporcional e meramente informacional, pugnando pela concessão de tutela de urgência recursal para determinar, desde logo, a pesquisa via SNIPER. Ao final, requer a reforma da decisão. É a síntese do necessário. Decido. A concessão de efeito suspensivo a agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, inc. I, c/c art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, exige a presença cumulativa de probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da reversibilidade prática da medida. Trata-se de cognição sumária e excepcional, que demanda demonstração concreta de que a decisão impugnada é, prima facie, ilegal ou teratológica e de que a sua imediata eficácia causará prejuízo qualificado. Na hipótese sub judice, não se evidenciam os requisitos. Extrai-se dos autos eletrônicos que a probabilidade de provimento não se mostra presente porque a decisão agravada encontra amparo na orientação desta c. Corte segundo a qual a utilização do SNIPER depende de demonstração de ineficácia dos meios típicos e da utilidade concreta da providência, não se prestando como atalho investigativo genérico nem como substituto do ônus do exequente de indicar bens do devedor. Em precedente recente, firmou-se o entendimento segundo o qual a utilização do SNIPER para investigação patrimonial depende da demonstração da ineficácia das diligências típicas postas à disposição do credor para localização de bens, e que a ausência de demonstração da utilidade e da necessidade da medida impede o deferimento da requisição. Vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO. INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL (SNIPER). INDEFERIMENTO DE MEDIDA ATÍPICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu requerimento de realização de pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) como medida de investigação patrimonial na fase de cumprimento de sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) visa a facilitar a investigação patrimonial em processos de execução e cumprimento de sentença, mediante o cruzamento de informações de diversas bases de dados públicas e privadas. 4. A utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) pressupõe, como requisito, a demonstração da ineficácia dos meios ordinários de pesquisa patrimonial à disposição das partes e do juízo, devendo o requerente comprovar a adoção prévia dessas diligências. 5. A realização de buscas apenas por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), Sistema Restrições Judiciais de Veículos Automotores (RenaJud) e Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud) é insuficiente para caracterizar a ineficácia das medidas tradicionais, quando inexistem indícios de esgotamento das ferramentas ordinárias ou da tentativa de diligências alternativas. 6. O ônus de indicar bens do devedor cabe ao exequente, razão pela qual não cabe ao Poder Judiciário substituir-se à parte na adoção de diligências típicas para localização de ativos. 7. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), apesar de inovador, ainda possui integração restrita a determinados órgãos e não demonstra utilidade objetiva na localização de bens em nome das partes executadas. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) para investigação patrimonial depende da demonstração da ineficácia das diligências típicas postas à disposição do credor para localização de bens. 2. O credor deve comprovar que esgotou os meios ordinários de busca patrimonial antes de requerer medidas excepcionais ao Poder Judiciário. 3. A ausência de demonstração da utilidade e da necessidade da medida impede o deferimento da requisição ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper).” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 797. Jurisprudência relevante citada: n/a. (Acórdão 2053331, 0732282-10.2025.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/10/2025, publicado no DJe: 16/10/2025). Na mesma linha, assentou-se que, havendo pesquisas patrimoniais recentes e infrutíferas (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, ONR) e ausentes indícios de alteração fática relevante na situação econômica do executado, não cabe transferir ao Judiciário a tarefa ampla de investigação por meio do SNIPER, sob pena de subversão do regime do art. 797 e da regra de distribuição de encargos processuais, sendo que a reiteração de pedidos exige elementos novos ou transcurso de tempo razoável, o que não se verifica no caso em tela. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE PESQUISA VIA SISTEMA SNIPER. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE EFETIVIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a realização de pesquisa patrimonial por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), em execução de título extrajudicial consubstanciado em cédula de crédito bancário, sob fundamento de inexistência de indícios concretos de alteração na situação econômica dos executados e ausência de esgotamento de outras diligências úteis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de utilização do sistema SNIPER para localização de bens ou vínculos da parte executada, à luz da razoabilidade e efetividade da medida, considerando a existência de diligências patrimoniais já realizadas e a ausência de demonstração de modificação na condição econômica dos devedores. Acrescenta-se que as pesquisas realizadas pelo Sisbajud, Renajud, Infojud e ONR são recentes, todas com menos de um ano. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A utilização do SNIPER pressupõe demonstração de esgotamento das medidas típicas de localização patrimonial e de sua potencial utilidade, não se admitindo como diligência genérica ou alternativa às ferramentas tradicionais. 4. Foram realizadas diversas pesquisas patrimoniais recentes (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ONR), todas sem resultado útil quanto à localização de bens penhoráveis e há pouco tempo. 5. A ausência de indicativos de alteração da situação patrimonial dos executados ou da efetividade da consulta ao SNIPER inviabiliza o deferimento da medida, sob pena de transferir ao Judiciário o ônus da investigação patrimonial. Principalmente, se diversas consultas a sistemas integrados ao Sniper foram realizadas recentemente. 6. A jurisprudência do STJ e desta Corte é pacífica no sentido de que a reiteração de medidas de constrição depende de elementos novos ou do transcurso de tempo razoável, não se verificando nenhuma dessas hipóteses no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A utilização do sistema SNIPER para localização de bens deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, exigindo demonstração de utilidade da medida e esgotamento das diligências patrimoniais tradicionais. 2. A ausência de alteração fática na situação econômica dos devedores e a reiteração de pedidos sem novo fundamento autorizam o indeferimento da medida, sem violação ao princípio da cooperação processual. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 6o, 139, IV, e 797. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1807798/DF, Rel. Min. Raul Araújo; STJ, AgInt no REsp 1634247/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria; TJDFT, Acórdãos 2026391 e 2032558, 8a Turma Cível. (Acórdão 2048255, 0730025-12.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 02/10/2025). À luz desses parâmetros, a irresignação não aponta fato novo, notícia de modificação patrimonial recente, dado objetivo de potencial efetividade, nem indica diligências alternativas proporcionais ainda não intentadas, limitando-se a afirmar, em tese, que o SNIPER seria mais eficiente e reversível. A invocação da cooperação e das medidas executivas atípicas não autoriza, por si, ampliar a atuação judicial para suprir a atividade de localização de bens que incumbe precipuamente ao credor, especialmente quando já houve varreduras típicas e recentes. Também não se configura o periculum in mora qualificado exigido para a antecipação pretendida, uma vez que a alegação de que a postergação da medida dificulta a satisfação do crédito traduz prejuízo inerente à dinâmica executiva e não dano grave de difícil ou impossível reparação. Ausentes sinais de dilapidação iminente, perecimento de prova ou janela temporal crítica que reclamem intervenção urgente. Ainda que se reconheça a reversibilidade da pesquisa, tal requisito é insuficiente isoladamente. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem em necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, voltem conclusos. Publique-se. Brasília, 22 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator